Tribunal: TJBA
Processo: 8008799-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008799-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LYGIA NICORY ANDRADE Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual, aposentada com proventos integrais e direito à paridade, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia. A impetrante postula a adequação de seus proventos de aposentadoria para que o subsídio-base observe o valor do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, proporcional à sua jornada de 20 (vinte) horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, decadência e prescrição do fundo de direito, arguidas pelo Estado da Bahia ; e (ii) no mérito, se a servidora pública aposentada, com direito à paridade, possui direito líquido e certo à implantação do piso salarial nacional como seu subsídio-base, em detrimento da alegação do ente estatal de que o piso deve ser aferido pela remuneração total e de que a concessão judicial violaria a separação dos poderes e a Súmula Vinculante 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração não prospera, pois, nos termos do Decreto nº 16.106/2015, compete à Secretaria da Administração a formulação e execução da política de previdência e a gestão dos proventos dos servidores inativos do Estado. 4. As prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito são afastadas. O não pagamento do piso salarial configura ato omissivo de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mensalmente, não havendo marco inicial para a contagem do prazo decadencial ou prescricional do fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ. 5. A impetrante, aposentada com proventos integrais antes da promulgação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, tem direito adquirido à paridade remuneratória plena com os servidores da ativa. O piso salarial nacional, por ser uma vantagem de caráter geral, deve ser estendido aos inativos que gozam da garantia da paridade. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que a expressão "piso" corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, não sendo lícito ao ente público alcançar o valor mínimo legal mediante a soma de gratificações e outras vantagens pecuniárias. 7. A determinação judicial para cumprimento do piso salarial não viola a Súmula Vinculante 37 nem o princípio da separação dos poderes, pois não se trata de criar aumento ou vantagem, mas de aplicar norma federal autoaplicável e de observância obrigatória por todos os entes da federação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida. 9. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de omissão continuada da Administração Pública, como o não pagamento do piso salarial do magistério, a lesão se renova mensalmente, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 2. Servidor público aposentado com direito à paridade remuneratória tem direito líquido e certo à adequação de seus proventos para que o vencimento básico/subsídio não seja inferior ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, calculado proporcionalmente à jornada de trabalho. 3. Conforme entendimento do STF (ADI 4.167), o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico da carreira, não podendo ser alcançado pela soma de outras vantagens ou gratificações". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 37, XIII, 61, § 1º, II, 'a', 169, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 2º, XI a XV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011; Súmula nº 85/STJ; Súmula Vinculante nº 37/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA